Tribunal: TJMT
Processo: 0006523-52.1994.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006523-52.1994.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.252.821-15 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ODEVAR XAVIER DE LIMA - CPF: 034.498.741-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL –RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis.

2.
Decorrido lapso temporal superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra ODEVAR XAVIER DE LIMA, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 924, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em custas ou honorários advocatícios.

O Recorrente, em suas razões recursais afirma que a extinção da ação pela prescrição intercorrente, se deu sem antes intimar a Fazenda Pública para manifestar.

Aduz que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ex vi, art. 5º, LV, CF, bem como a violação ao art. 40, § 1º e § 4º da LEF, uma vez que não houve intimação da suspensão ou arquivamento dos autos.

Destaca que a penhora pelo sistema BACENJUD não fora levada em consideração.

Sustenta que o instituto não se perfez, uma vez que
a Fazenda Pública diligenciou de todas as formas para dar prosseguimento a ação, ou seja, não se quedou inerte no processo.

Pontua que
a máquina judiciária contribuiu para o atraso da prestação jurisdicional, a impedir, portanto, o reconhecimento da prescrição ou da decadência, de acordo com a Súmula 106 do STJ, que reza a regra da prescrição por motivo judicial.

Ao final, pugna pela cassação da sentença e o regular prosseguimento do executivo fiscal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis contra a Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente no feito, e, por derradeiro, extinguiu a demanda nos termos do artigo 924, V do Código de Processo Civil.

Conforme consignado, o apelo se cinge na discussão de que a prescrição intercorrente não se operou no presente feito.

Pois bem.

É sabido que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n. 1.340.553/RS, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4º do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei nº 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4º).

Dessarte, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

No entanto, como o Apelante não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques: Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”) [...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que: a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Município de Rondonópolis, a fim de ver satisfeito crédito relativo a tributos municipais, conforme CDA inclusa nos autos.

Após o despacho inicial, foi expedida carta de citação, esta que restou infrutífera.

Em 14/04/2005 a Exequente requereu a reunião de processos contra o mesmo devedor e, o arresto de um bem imóvel.

Em 20/10/2005 foi procedido o arresto do bem imóvel indicado pela Fazenda Municipal.

Em 10/11/2006, a Magistrada determinou a citação via edital e a conversão do arresto em penhora.

Em 19/01/2007 foi publicado o edital de citação e da intimação do arresto.

Em 17/07//2007 foi certificado o decurso de prazo sem o pagamento

Em 10/08/2007 os autos foram suspensos em razão do baixo valor do crédito exequendo.

Em 18/04/2012 foi proferido despacho determinando a intimação do Município para dar prosseguimento do feito. Quando requereu a nomeação de curador especial e e nova avaliação do imóvel penhorado.

Posteriormente houve a citação por edital e a certidão do decurso do prazo sem o pagamento ou indicação bens à penhora foi expedida em 03/05/2013.

Em 27/05/2013 a Fazenda foi intimada do decurso do prazo sem o pagamento do executado e requereu a nomeação de curador especial.

Nomeado curador especial, este, em 17/10/2012, opôs exceção de pré-executividade, que foi acolhida parcialmente para declarar a prescrição de parte dos créditos.

Em 17/08/2015 foi deferido o pedido de penhora pelo sistema Bacenjud.

Em 01/12/2015 o Fisco Estadual junta aos autos matricula do imóvel penhorado.

No entanto, a senhora gestora certifica nos autos que tal matrícula demonstra que o imóvel penhorado não é de propriedade do executado (id
191807223 - Pág. 63/64
)

Intimado o Exequente requereu a suspensão dos autos pelo prazo de 30 dias.

Decorrido o prazo de suspensão, em requereu a penhora on line, cujo valor bloqueado foi irrisório, ou seja R$ 10, 77 (dez reais e setenta e sete centavos).

Intimado em 24/07/2015Em razão do resultado negativo requereu a penhora de veículo pelo sistema RENAJUD.

O resultado também foi negativo e o Fisco Municipal foi intimado em 21/09/2015, quando requereu a suspensão do processo pelo prazo de 01 ano.

Posteriormente vários foram os pedidos de suspensão.

Por fim, em
01/08/2023, o Magistrado reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a ação executiva.

Dessa forma, o que se constata pelos andamentos processuais de 1º grau acima descritos, o Município de Rondonópolis foi intimado, em 21/09/2015, da tentativa frustrada de penhora pelo sistema RENAJUD,
, iniciando a partir desta data a suspensão automática do processo pelo prazo de 1 (um) ano

Nessa esteira, é certo que tal prazo
primeira fase (suspensão), encerrou-se em 21/09/2016
, iniciando a partir desta data o prazo prescricional quinquenal e terminando em 21/09/2021.

A Sentença só foi prolatada em 01/08/2023, ou seja, mais de 1(um) anos após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.

De outra banda, o transcurso do prazo não pode ser imputado ao Judiciário, e sim inércia do Recorrente em localizar bens pertencentes ao Recorrido passíveis de penhora, uma vez que o imóvel objeto da penhora não era de propriedade do executado e, além disso, a penhora pelo sistema BACENJUD

foi de um valor muito insignificante em relação ao débito, que se considera como de resultado negativo.

Acrescente-se a isso que o Apelante, fora a alegação trazida em seu recurso, não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque não há que se falar em morosidade a atrair a aplicação da Súmula n. 106 do STJ.

Forte nessas razões, DESPROVEJO o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024